Tribunal: STF
Processo: RE 509343
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-18
Data de publicação: 2011-10-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Alegada violação às normas dos arts. 1º, inciso III, 3º, inciso III, 5º, inciso LIV, 206, inciso I e 208, inciso V, da Constituição Federal. Ofensa meramente reflexa, a não ensejar a interposição de recurso extraordinário.



    1. Não há que se falar em ofensa direta ao texto constitucional se, para sua constatação, faz-se necessária a análise da norma infraconstitucional em que fundamentada a decisão regional.



    2. Jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal a respeito do tema.



    3. Agravo regimental não provido.